Tribunal: TJBA
Processo: 8116648-35.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116648-35.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA CRISTINA MACHADO ARAUJO

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. ASTREINTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ART. 537, § 3º, DO CPC/2015. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por CLAUDIA CRISTINA MACHADO ARAUJO contra sentença proferida no Cumprimento Provisório de Decisão (Processo nº 8116648-35.2025.8.05.0001), ajuizado em desfavor da SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. A sentença recorrida extinguiu, de ofício, a execução da multa cominatória fixada na decisão liminar da ação principal (nº 8108238-85.2025.8.05.0001), sob o fundamento de ausência de interesse de agir, por ausência de confirmação da tutela em sentença de mérito. A Apelante, consumidora e beneficiária do plano de saúde, alegou descumprimento parcial da ordem judicial que determinava o custeio integral de cirurgia oncológica de urgência, motivo pelo qual buscou a execução das astreintes, fixadas no valor de R$ 1.000,00 por dia, limitadas a R$ 50.000,00.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de execução provisória das astreintes antes do trânsito em julgado da sentença de mérito que confirmar a tutela de urgência, à luz do art. 537, § 3º, do CPC/2015, diante do alegado descumprimento da ordem judicial proferida em favor da consumidora.

III. Razões de decidir

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza do contrato de plano de saúde.

A tutela de urgência foi deferida com fixação de prazo para cumprimento e imposição de multa diária (astreintes) para compelir a obrigação de fazer.

A documentação dos autos indica que a operadora descumpriu a ordem judicial, ao não garantir, dentro do prazo fixado, o procedimento cirúrgico conforme as especificações médicas (inclusive o uso de equipamento robótico).

O artigo 537, § 3º, do CPC/2015 permite expressamente a execução provisória da multa cominatória, desde que o valor seja depositado judicialmente, condicionando apenas o levantamento ao trânsito em julgado da sentença favorável.

O Juízo de origem incorreu em equívoco ao extinguir parcialmente a execução, contrariando o regime processual vigente.

A multa deve incidir por 24 dias de descumprimento, totalizando R$ 24.000,00, valor inferior ao limite de R$ 50.000,00 fixado inicialmente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. É cabível o cumprimento provisório da decisão que fixa astreintes, conforme o art. 537, § 3º, do CPC/2015, sendo o levantamento do valor condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte exequente.

A demonstração do descumprimento da obrigação de fazer imposta por decisão liminar autoriza a execução provisória da multa coercitiva, ainda que a tutela de urgência não tenha sido confirmada em sentença de mérito."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 537, § 3º; CDC, arts. 6º, I e VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 743 (sob o CPC/1973, afastado pela nova sistemática do CPC/2015); Enunciado nº 537 da VII Jornada de Direito Civil do CJF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8116648-35.2025.8.05.0001
em que figuram como parte recorrente
CLAUDIA CRISTINA MACHADO ARAUJO
e parte recorrida
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 02 de dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator